Tribunal: STF
Processo: AI 563778
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-09-26
Data de publicação: 2006-09-26

Ementa:
EMENTA: ICMS: créditos escriturais: correção monetária indevida.
Ausência de previsão legal.
Sem previsão na legislação local, é
vedado ao Poder Judiciário deferir a aplicação de correção monetária
 de créditos escriturais de ICMS (v.g. RE 400.430-AgR, 08.06.2004,
2ª T., Ellen; AI 518.245-AgR, 30.08.2005, 1ª T., Eros).